Tribunal: TJPA
Processo: 0821406-84.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821406-84.2024.8.14.0051

APELANTE: JAILSON ANTONIO ROCHA CANTE JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por
Jailson Antonio Rocha Cante Junior
contra sentença que indeferiu a petição inicial da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente,
ajuizada em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
sob o fundamento de ausência de requerimento administrativo prévio, o que implicaria ausência de interesse de agir.

2.

O autor pleiteia a concessão de auxílio-acidente com marco inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, cuja vigência perdurou de 09/08/2018 a 31/10/2018.

3.

A sentença indeferiu a petição inicial, com base nos artigos 485, IV, e 486, §1º, do CPC, extinguiu o feito sem resolução de mérito. O apelante sustenta, com base no Tema 350 do STF, a desnecessidade de requerimento administrativo prévio quando se busca restabelecimento, manutenção ou conversão de benefício já concedido, requerendo, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento da instrução processual, inclusive com realização de perícia médica judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o ajuizamento de ação judicial visando à concessão de auxílio-acidente após a cessação de benefício anterior (auxílio-doença); e (ii) estabelecer se a extinção do feito por ausência de interesse de agir se sustenta diante da jurisprudência consolidada no âmbito do STF sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão do STF no Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida (Tema 350), fixou a tese de que, nas ações que visam à revisão, restabelecimento, manutenção ou conversão de benefício anteriormente concedido, não se exige novo requerimento administrativo, por já estar configurada a resistência implícita da autarquia previdenciária à pretensão do segurado.

4.

O auxílio-acidente é benefício de caráter continuativo, derivado do auxílio-doença, nos termos do art. 86, §2º, da Lei 8.213/91, sendo devido quando, após a cessação do auxílio-doença, persistem sequelas que reduzem a capacidade laboral do segurado. Assim, a inércia do INSS em avaliar essa situação após o fim do benefício anterior constitui, por si só, lesão a direito, legitimando a atuação do Poder Judiciário.

5.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do próprio TJPA, corrobora a tese de que não se exige a formulação de novo pedido administrativo quando o autor já esteve vinculado ao regime previdenciário por meio de benefício anterior, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa para configurar interesse de agir.

6.

A extinção da ação por ausência de requerimento administrativo prévio contraria entendimento vinculante do STF, implicando violação do direito constitucional de acesso à jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

7.

Não se aplica, no caso concreto, a teoria da causa madura, uma vez que a instrução do feito, especialmente com a realização de perícia médica, é indispensável para a adequada análise da existência de sequelas que ensejem a concessão do auxílio-acidente.

8.

Diante disso, impõe-se a anulação da sentença para que o processo tenha regular prosseguimento na origem, com a devida produção de provas, notadamente a perícia judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento de ação judicial visando à concessão de auxílio-acidente quando este decorre da cessação de benefício anterior, como o auxílio-doença.

2.

A pretensão de restabelecimento, manutenção ou conversão de benefício previdenciário já concedido configura, por si só, resistência tácita da administração, dispensando novo requerimento.

3.

A extinção do processo por ausência de interesse de agir, em tais hipóteses, viola a jurisprudência do STF e o direito fundamental de acesso à justiça.

4.

É necessária a anulação da sentença para permitir o regular desenvolvimento do processo com instrução probatória completa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 485, IV, e 486, §1º; Lei 8.213/1991, art. 86, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1001640-44.2023.8.26.0445, Rel. Des. Antonio Tadeu Ottoni, j. 30.01.2024; TJ-RJ, APL nº 00030617420188190213, Rel. Des. Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues, j. 28.02.2023; TJ-PA, Ap. Cív. nº 08038567920228140008, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 22.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JAILSON ANTONIO ROCHA CANTE JUNIOR
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que indeferiu a petição inicial da
Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Acidente ou Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária
, ajuizada pelo ora apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAIS – INSS.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a referida ação, objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente, com data de início a partir da cessação do auxílio-doença (31/10/2018).

O feito seguiu seu regular trâmite até a prolação da sentença, que indeferiu a petição inicial, ao constatar a ausência de saneamento do vício que motivara a extinção sem resolução do mérito da demanda anteriormente ajuizada, a qual foi proposta sem a devida formulação de requerimento administrativo prévio, tramitando sob o nº 0811567-69.2023.8.14.0051, perante o mesmo juízo. Diante disso, o magistrado julgou extinta a presente ação, também sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 486, §1º, e no artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível (Num. 24475059).

Nas razões recursais, o advogado do recorrente argumenta, de forma resumida, que a cessação do benefício sem a concessão de outro caracteriza a pretensão resistida por parte do INSS, e que, conforme o Tema 350 do STF, é desnecessário o exaurimento da via administrativa em casos de restabelecimento ou revisão de benefícios.

Aduz que é imperativo o reconhecimento do interesse de agir, com a consequente a anulação da sentença e o prosseguimento do feito com realização de perícia médica judicial para apurar o nível das sequelas suportadas pela Apelante.

Destaca que que o marco inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, como determina o artigo 86, parágrafo 2º, da Lei 8.213/1991.

Por fim, requer o provimento integral do recurso, com a reforma da sentença, de modo a ser reconhecida a desnecessidade do requerimento prévio, dando prosseguimento ao processo.

O apelado não fora intimado para apresentar suas contrarrazões ao recurso.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de Num. 24492128, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Apelação (Num. 24995392).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

É dispensável a intimação da parte apelada/requerida para o oferecimento de contrarrazões ao recurso, quando ainda não houve sua citação no processo originário. Essa medida não acarreta prejuízo ao contraditório, uma vez que a decisão combatida é de extinção da ação original por ausência de pressuposto processual.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da 3.ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, a qual julgou a ação extinta sem resolução do mérito, devido à ausência de interesse de agir do requerente, fundamentada na falta de prévio requerimento administrativo.

Pois bem.

Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal pacificou a exigência do prévio requerimento administrativo para comprovar o interesse de agir.

Entretanto, excetua-se a hipótese em que já foi concedido um benefício anterior e o segurado busca a revisão, o restabelecimento ou a manutenção desse benefício.

Veja-se a ementa do julgado com repercussão geral:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de
condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição
. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido
, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível,
o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração,
uma vez que
, nesses casos,
a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão
. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora que alega ser trabalhadora rural informal a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (RE 631240, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014) (Destaquei em negrito).

Nesse sentido os fundamentos de tal exceção:

“29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e
(ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).
30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada.
No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.
31.
Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei nº 8.213/1991
, o serviço social do INSS deve 'esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade'.
Daí decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus
, como prevê o Enunciado nº 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social ('A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido'). 32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão.
A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário.
Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado. 33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.
No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo
, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado. 34. Não caberia aqui enunciar todas as hipóteses de presunção de indeferimento administrativo, já que isto inclusive pode variar no tempo. A questão deverá ser devidamente enfrentada na motivação da sentença da ação previdenciária, com observância das premissas acima. Porém, parece conveniente expor uma situação comum em que isto não ocorre: trata-se do pedido de aposentadoria rural por idade de trabalhador informal, que, aliás, é exatamente o caso concreto em exame.” (RE 631240, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014) (destaquei em negrito)

No caso dos autos, o autor teve o auxílio-doença pago entre 09/08/2018 e 31/10/2018 (Num. 24475057), de modo que, nos termos do precedente vinculante, a pretensão ao restabelecimento do benefício ou conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente dispensa novo requerimento à autarquia.

Em casos análogos, a recente jurisprudência dos Tribunais pátrios e este E. TJPA já decidiram nesse sentido:

ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO AUTOR – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE NO CASO – O pleito de conversão ou restabelecimento de benefício não exige novo requerimento administrativo, ante o dever da autarquia de conceder a prestação mais favorável ao segurado – Interesse de agir configurado nos termos da exceção prevista no próprio Recurso Extraordinário, com repercussão geral, nº 631.240/MG – Ademais, prévio requerimento que constitui mero meio de prova da lide, esta sim requisito essencial, que pode ser demonstrada no curso do processo, após instauração do contraditório – Sentença reformada – Decreto de extinção cassado – Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001640-44.2023.8.26.0445, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 30/01/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR NÃO TER A AUTORA COMPROVADO QUE REQUEREU ADMINISTRATIVAMENTE O BENEFÍCIO PRETENDIDO, RAZÃO PELA QUAL ENTENDEU QUE NÃO RESTOU CARACTERIZADO O INTERESSE DE AGIR. LAUDO PERICIAL, PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE CONCLUIU PELA INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA, HAVENDO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES E O ACIDENTE DE TRABALHO, TENDO SOFRIDO REDUÇÃO EM SUA CAPACIDADE LABORATIVA E ESTANDO AS SEQUELAS CONSOLIDADAS. REQUERIMENTO DE AUXÍLIO ACIDENTE QUE POSSUI A MESMA BASE FÁTICA QUE LEVOU À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. ENTENDIMENTO DO STF NO SENTIDO DE QUE NÃO SERIA NECESSÁRIO NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, POIS A INÉRCIA DO ENTE AUTÁRQUICO SE PRESUME A POSIÇÃO DE RECUSA. PRESENTES AS CODIÇÕES DA AÇÃO, PORQUANTO DESNECESSÁRIO O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E NEGATIVA DO INSS PARA A CONVERSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.013, § 3º, INCISO I, CPC. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. SENTENÇA QUE SE REFORMA. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00030617420188190213 202200181599, Relator: Des (a). VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/02/2023, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA FEDERAL - ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NO CASO CONCRETO - AUXILIO-DOENÇA CONCEDIDO ANTERIORMENTE AO SEGURADO (...) (TJ-PR - APL: 00172335420218160001 Curitiba 0017233-54.2021.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 10/02/2023, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE NO CASO. PRECEDENTE DO STF E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Edivandro Ferreira Barros contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, que extinguiu a Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, devido à ausência de prévio requerimento administrativo; 2. Conforme o precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 631.240/MG), o interesse de agir em ações previdenciárias que visam à revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido não exige prévio requerimento administrativo. No caso dos autos, o autor pleiteia a concessão de auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença, caracterizando a exceção à regra; 3. A jurisprudência pacífica estabelece que, uma vez concedido um benefício, o pedido de revisão ou concessão de novo benefício derivado daquele não necessita de novo requerimento administrativo; 4. Recurso provido. Sentença anulada e determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08038567920228140008 21078664, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Frisa-se que de acordo com o artigo 86, § 2º, da Lei 8.213/91, o auxílio-acidente é derivado do auxílio-doença e é concedido pela primeira vez após a cessação deste último. Portanto, cessar o auxílio-doença sem avaliar a situação do segurado para decidir sobre a concessão (ou não) do auxílio-acidente é interpretado como uma resistência à pretensão do segurado.

Ademais, ressalto que, no presente caso, não é necessário verificar o intervalo de tempo entre a cessação do benefício e a propositura da ação.

Neste ponto, é oportuno destacar o item 4 do acórdão, cuja repercussão no STF foi mencionada anteriormente, no que é pertinente ao caso:

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, (...), o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo (...) uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

E, na fundamentação, itens 29 e 30, após separar as ações acidentárias em 2 grupos (as que tem por objeto benefício novo das que têm por objeto benefício já antes requerido e obtido em relação aos quais pretende modificações, ou seja, revisão, conversão em modalidade mais vantajosa, restabelecimento ou manutenção, etc), e ressaltar que, em relação àquelas do primeiro grupo, “
exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada.
”,
destaca, quanto ao segundo grupo:

“30. ... .... No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.

E, mais adiante (item 32 da fundamentação do mesmo v. acórdão), estabelece o E.S.T.F.:

“A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário. Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado.”

Neste contexto fático, conforme jurisprudência emanada do Pretório Excelso, que é inteiramente aplicável ao presente caso, não considero justificável restringir o direito de ação da parte mediante a imposição de um determinado prazo entre a cessação do benefício por ato unilateral da autarquia previdenciária e sem o conhecimento do beneficiário.

Qualquer prazo que se fixe, sob o pretexto de ser razoável, estará sujeito ao subjetivismo, o que é incompatível com a segurança necessária ao Direito em geral. E, além disso, é ausência norma legal que estabeleça tanto a extensão desse intervalo de tempo quanto a obrigatoriedade de sua existência.

Portanto, é incontestável que a sentença deve ser anulada, eis que presente o interesse de agir no caso.

Por fim, esclareço que, diante da necessidade de instrução dos autos, não é possível a aplicação da teoria da causa madura.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso, e
dou-lhe provimento,
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025